Tribunal: CARF
Processo: 10880.739884/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.739884/2018-19
ACÓRDÃO
2002-009.393 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRENO STEFANI VITA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, face concomitância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.393 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739884/2018-19
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte. e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 110.095,75, informados na Declaração
de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou
em outros documentos Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do
aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos a título de pensão alimentícia
judicial pagos pelo alimentante Fernando Augusto Cunha, CPF 018.739.748-17,
nos termos do Acordo de Separação Consensual homologado pelo juiz da 7a Vara
da Família e Sucessões de São Paulo, Processo 07.207.477-9.
Lançamento de oficio dos valores pagos em pecúnia a título de pensão
alimentícia.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.393 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739884/2018-19
3
A Equipe Regional de Análise e Acompanhamento do Crédito Tributário Sub Judice,
à fl. 310, noticia o seguinte:
O contribuinte em epígrafe ajuizou a ação n. 5034677-76.2023.4.03.6100 (14@
Vara Cível Federal de São Paulo), objetivando afastar a incidência de IRPF sobre o
montante recebido em pecúnia a título de pensão alimentícia, de modo a obter
provimento jurisdicional para anular os lançamentos referentes aos processos
administrativos
fiscais
n.
10437.720181/2014-21,
10437.720180/2014-87,
10880.739884/2018-19 e 10880.730074/2019-88, e para declarar inexigíveis as
quantias pagas a título de IRPF, relativamente aos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação, condenando a Fazenda a restituir no âmbito administrativo
os valores pagos indevidamente.
Em 22/01/2024, foi deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão da
exigibilidade do IRPF incidente sobre a pensão alimentícia percebida pelo
contribuinte, objeto dos processos administrativos 10437.720181/2014-21,
10437.720180/2014-87, 10880.739884/2018-19 e 10880.730074/2019-88.
Assim, diante de tal informação, inegável que o sujeito passivo renunciou à
instância administrativa, o que atrai a aplicabilidade da Súmula CARF no 01, com o seguinte
verbete:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta feita, não deve o presente recurso ser conhecido.
Devendo a Delegacia da Receita Federal do Brasil jurisdicionante do contribuinte
acompanhar o trâmite da ação judicial para adotar as providências necessárias quando cabíveis.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário face
concomitância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 313
DF CARF MF
Original